Tribunal: STF
Processo: RHC 83708
Classe: RHC
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-02-02
Data de publicação: 2010-02-02

Ementa:
EMENTAS: 1. AÇÃO PENAL. Tráfico de drogas. Exame toxicológico. 
   Indeferimento fundamentado. Nulidade. Inocorrência. Compete ao 
   juízo decidir acerca da viabilidade, relevância e 
   imprescindibilidade da realização de provas requeridas pelas 
   partes, inexistindo constrangimento ilegal em caso de 
   indeferimento justificado.

2. 	AÇÃO PENAL. Condenação. 
   Sentença condenatória. Pena. Individualização. Fixação no triplo 
   do mínimo legal. Crime formal. Abuso do poder discricionário do 
   magistrado. Capítulo da sentença anulado. Recurso a que se dá 
   parcial provimento, para esse fim. Precedente. Inteligência do 
   art. 59 do CP. No caso de crime de guarda de substância 
   entorpecente, não pode a pena-base ser fixada no triplo do mínimo 
   pela só quantidade da droga apreendida.

3. 	AÇÃO PENAL. 
   Tráfico de drogas. Causa de aumento de pena pelo concurso de 
   pessoas. Art. 18, III, da Lei nº 6.368/76. Abolitio criminis. 
   Ocorrência. Retroatividade da lei penal mais benéfica ao réu. 
   Exclusão da majorante. Ordem concedida de ofício para esse fim. A 
   Lei nº 11.343/06 revogou a majorante da associação eventual para 
   a prática do crime de tráfico de entorpecentes, prevista na Lei 
   nº 6.368/76.